Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716967-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HAIRTON LOPES LIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. NÃO INCIDÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA 1.085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTE DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODE SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDO AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inaplicável ao caso concreto a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, uma vez que esse ato normativo não se aplica às hipóteses em que o consumidor/mutuário contratualmente autoriza a instituição financeira/mutuante, de quem tomou empréstimo bancário, a mensalmente descontar em conta salário o valor relativo à prestação pecuniária ajustada para pagamento do mútuo, o qual livre e conscientemente se comprometeu a pagar. Inteligência do art. 9o, parágrafo único. 1.1 Ademais, para a hipótese sub judice não apontou o autor qualquer ilegalidade na contratação do mútuo bancário, o qual justifica o lançamento em sua conta corrente das parcelas contratualmente ajustadas em pagamento da dívida que contraiu. 2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Caso concreto em que não demonstrada a ocorrência de situação excepcional viabilizadora da pretendida intervenção judicial na relação contratual em exame. Ofensa não verificada ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, III, da CF). 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o mutuário possui o direito de requerer a revogação dos descontos em sua conta corrente, independentemente de qualquer comprovação de solicitação prévia pela via extrajudicial. Assevera que o decisum objurgado divergiu do Tema 1.085 do STJ, colacionando julgados do TJDFT e do STJ para amparar a controvérsia. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, nenhum elemento de informação existe a atestar tenha sido violado o princípio da autonomia da vontade, mesmo porque, segundo indica a prática comercial notoriamente conhecida, aquiesceu o apelante, no exercício da liberdade de contratar, como contrapartida por condições negociais mais vantajosas, que a quitação das parcelas mensais se fizesse por desconto em conta corrente” (ID 69328359 – Pág.7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024